Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA DE MENORES. CRECHES OU ESCOLAS PÚBLICAS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO n. 1.846.781/MS (TEMA 1.058). EFEITOS VINCULANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE) .
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), alinhado às disposições constitucionais garantidoras de direitos e garantias fundamentais às crianças e adolescentes, notadamente o direito à educação (art. 227, CF), garante àqueles, por força do art. 53, inciso V e art. 54, inciso IV, o direito público subjetivo ao “acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica", e ao "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade". Previu-se, ainda, a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para “conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209” (art. 148, inciso IV), dispositivo que prevê regra de fixação de competência funcional para o “foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”.
2. "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." (REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021)
3. Entendimento firmado à luz do previsto pelo art. 1.036 do Código de Processo Civil, decisão da Corte Superior que ostenta efeitos vinculantes sobre os julgamentos proferidos pelos órgãos do Poder Judiciário em casos análogos nos termos do art. 927, inciso III do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente para julgamento do feito o juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal (suscitante).